Tribunal: TJDFT
Processo: 0020093-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0020093-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO NACIONAL DE EQUOTERAPIA ANDE BRASIL, ESPÓLIO DE MIRIAM TOMKOWSKI WALTON REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA CORREA DE LIMA ULIAN COELHO DESPACHO Intimem-se as partes acerca do julgamento do Tema Repetitivo 1.074 pelo C. STJ, in verbis: Tese Firmada: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Já quanto ao pedido de cumprimento da determinação constante da sentença de ID 30959416 (para que a antiga inventariante entregue em juízo as chaves do automóvel, seu CRLV e DUT), considerando o resultado negativo da diligência de ID 41096040, e a fim de evitar tumulto processual nesta fase recursal, tal pretensão deverá ser deduzida perante o d. Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator